Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGRA PREVISTA NO ART. 98 § 3o, do CPC. INDEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, que tem por objetivo a satisfação do crédito referente a honorários de advogado, diante do deferimento da gratuidade de justiça em favor do devedor antes do trânsito em julgado da sentença.2. Em relação ao tema é preciso ressaltar que a gratuidade de justiça concedida no curso do processo de conhecimento deve ter seus efeitos estendidos para a fase de cumprimento da sentença, o que inclui o exercício da pretensão ao crédito relativa ao montante dos honorários de advogado. 2.1. Assim, não há como ser afastada a aplicação da norma estabelecida no art. 98, § 3o, do CPC, pois a concessão da gratuidade de justiça, embora não dispense a condenação do beneficiário em custas processuais e honorários de advogado, determina a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo período de 5 (cinco) anos, salvo no caso de demonstração de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir, o que não ocorreu no presente caso.3. Recurso conhecido e provido.